Tribunal: TJDFT
Processo: 0727546-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727546-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANA CAROLINA MARANHAO VALENCA DE CARLI, ALEXANDRE DE ALMEIDA AGRAVADO: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS FREDERICO BRAGA MARTINS, CLAUDIA MARIA DE FREITAS CHAGAS, CARMEN PEREIRA DA SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ana Carolina Maranhão Valença de Carli e Alexandre de Almeida contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 64217472). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO